Tribunal: TJDFT
Processo: 0701919-05.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701919-05.2023.8.07.0002 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO GONCALVES DE REZENDE APELADO: PETRONILIA DE ARAUJO VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por SEBASTIÃO GONÇALVES DE REZENDE contra a sentença que, na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em face de PETRONILIA DE ARAUJO VIEIRA, julgou improcedentes os pedidos iniciais. O Apelante sustenta (i) que, ao devolver o imóvel locado em condições precárias de conservação, a Apelada descumpriu a cláusula 6.1 do contrato; (ii) que o fato de as fotografias juntadas aos autos não estarem datadas não retira a sua aptidão de demonstrar o mau estado de conservação do imóvel à época de sua devolução; (iii) que as notas fiscais e demais comprovantes são hábeis à comprovação das despesas de reparação os danos causados pela Apelada; (iv) que o tempo gasto para a realização dos reparos se deu em razão de seus poucos recursos financeiros; (v) que, conquanto o imóvel tenha sido entregue à Apelada com pintura usada, não há prova de que encontrava-se totalmente desgastada; (vi) que a Apelada pintou o imóvel com cor diversa da original sem seu consentimento, violando a cláusula 6.1 do contrato; (vii) que o contrato firmado demonstra que o portão e a cisterna foram entregues à Apelada em bom estado, de sorte que as avarias verificadas no ato da devolução do imóvel decorreram de seu mau uso; (viii) que houve necessidade de roçagem na área após a devolução do imóvel, comprovada por meio de orçamento que instrui a inicial; e (ix) que, malgrado a Apelada negue ter sublocado o imóvel, não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar suas alegações. Requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais. Sem preparo, em razão da gratuidade da justiça deferida às fls. 1/2 ID 54446788. Em contrarrazões, a Apelada argumenta (i) que a Apelante não comprovou ter sofrido qualquer prejuízo; (ii) que o imóvel foi entregue sem as avarias mencionadas e em condições melhores do que aquelas em que foi recebido; (iii) que as fotografias refletem período anterior ao da locação e a ausência de data poderia ter sido suprida por meio das tecnologias atualmente disponíveis; (iv) que meros orçamentos não provam os danos e as poucas notas fiscais apresentadas referem-se despesas que não suportou, tendo sido realizadas por seu esposo; (v) que demonstrou por meio de documentos ter efetuado o depósito do conserto do portão eletrônico, a compra das tintas solicitadas e da bomba; (vi) que a pintura do imóvel foi autorizada pelo Apelante; (vii) que o portão foi reparado à época da locação e estragou posteriormente durante a utilização do imóvel pelo próprio Apelante; (viii) que a cisterna não funcionava por falta de manilhamento, trazendo insegurança aos profissionais chamados a consertá-la, que se negavam a fazê-lo; (ix) que arcou com os custos de aquisição de uma bomba escolhida pelo Apelante; (x) que o orçamento referente ao roçamento foi realizado seis meses após a desocupação, tempo suficiente para o mato crescer novamente; e (xi) que o Apelante não demonstrou a alegada sublocação. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Intimado da sentença, o Apelante assim se manifestou por meio da Defensoria Pública (ID 54447033): “A parte autor foi informada da sentença e não tem interesse em recorrer.” No mesmo dia o Apelante peticionou alegando “arrependimento” da manifestação anterior e expressando o seu interesse em recorrer (ID 54447034). A postura processual do Apelante expressa renúncia ao direito de recorrer insuscetível de “arrependimento”, consoante a inteligência dos artigos 200 e 999 do Código de Processo Civil. Conforme explana Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “A renúncia é a manifestação unilateral de vontade, pela qual a parte revela o desejo de não recorrer, abrindo mão da possibilidade de o fazer. É irrevogável, e, desde o instante em que apresentada em juízo, estará preclusa a decisão, ou transitada em julgado a sentença. Por ser ato unilateral, dispensa o consentimento do adversário. (Novo Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 9a ed., Saraiva, 2016, p. 261/262)” Isto posto, nego seguimento ao recurso com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Publique-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator